Tribunal: TJMT
Processo: 0016544-79.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0016544-79.2016.8.11.0015
APELANTE: OZIEL MARIANA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –– ELEMENTOS DE PROVAS APTOS PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016544-79.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OZIEL MARIANA DA SILVA - CPF: 012.739.941-08 (APELANTE), FIAMA DA SILVA DOS REIS - CPF: 047.062.021-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
–
ELEMENTOS DE PROVAS APTOS PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
OZIEL MARIANA DA SILVA
objetivando
a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal no 16544-79.2016.81 1.0015, código 281042, que o condenou à pena
03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 129, §9o, do
Código Penal.

Nas razões recursais apresentadas,
a defesa requer a absolvição
com amparo na falta de provas suficientes para sustentar a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 75778028).

O
parecer
da Procuradoria- Geral de Justiça, da lavra da Dr. Gerson N. Barbosa é pelo
desprovimento do recurso
(id. 80956980).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Cuiabá, 03 de abril de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A defesa busca a
absolvição
do apelante,
com amparo na insuficiência probatória para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.

No entanto, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do crime se encontram sobejamente demonstradas nos autos, especialmente através dos depoimentos prestados pela vítima
Fiama da Silva Reis
, e pelo depoimento das testemunhas, de onde se extrai, de maneira incontroversa, os elementos necessários para se aferir a tipicidade da conduta praticada pelo apelante.

Ressai dos autos que no dia 25/07/2016, às 21h, na residência localizada na Avenida dos Pinheiros, 2369, Bairro Jardim das Violetas, em Sinop, o apelante ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente
Fiama da Silva Reis
, com cabeçadas no seu rosto, causando-lhes lesões no olho e boca, conforme laudo de exame de corpo e delito e mapa topográfico lesões atestadas pelo Exame de Corpo de Delito.

Com efeito, perante a autoridade policial e em juízo a vítima narrou:

“(...)Foi casada com o acusado, conviveram por cinco anos e tiveram uma filha; dois meses antes do fato o acusado entrou na justiça e conseguiu a guarda da criança com o livre acesso da declarante; marcou de ir ao cinema com sua filha em uma segunda-feira; o acusado telefonou um dia antes para a declarante, no domingo dia 27/07, questionando se não iria mais passear com a criança; a declarante explicou ao acusado que o passeio era no dia seguinte; o acusado ficou alterado, pois tinha ingerido bebida alcoólica e disse que a criança estava chorando; a declarante foi até a casa do acusado e esse não a deixou ver a filha, começou empurrar a declarante e lhe agredir; o acusado estava com as mãos para trás e a agrediu com cabeçadas; acertou seu olho e sua boca; ao tentar sair do local com sua motocicleta, o acusado a empurrou, derrubando-a, o que fez com que queimasse sua perna no escapamento; o filho do acusado saiu e o puxou para dentro de casa, momento em que a declarante saiu do local e, posteriormente, foi registrar o boletim de ocorrência (...)” (sic)

(trecho extraído da r. sentença) (destacamos).

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"
Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido.
" (TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"
Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese.
" (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"
Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente
." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Não obstante isso, a prova sequer se limita à palavra da vítima, na medida em que confeccionado laudo médico, no qual consta a existência de lesão compatível com a agressão por ela narrada e que foi perpetrada pelo apelante.

Embora seja nítida a tentativa por parte da defesa, de diminuir a importância dos fatos e até mesmo de inverter a situação, asseverando que a ofendida é que teria agredido o acusado, enquanto ele apenas se defendia, a soma dos elementos constantes nos autos é clara ao determinar que o apelante agrediu a vítima e que desta agressão resultou lesão corporal, inexistindo excludente de ilicitude ou de culpabilidade a ser reconhecida
.

Com efeito, a narrativa da vítima restou corroborada pela descrição do auto de exame de corpo de delito e pelos demais depoimentos das testemunhas, contexto que não corrobora com a tese defensiva de absolvição
, em favor do apelante, com base do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico.

Por essas razões, mantenho a condenação do réu, por incursão nas sanções do artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal.

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
OZIEL MARIANA DA SILVA
, mantendo incólume os demais termos da r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021